Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: RECURSO ESPECIAL (213) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Adriano Peixoto Franco e Maria do Socorro de Moura Santos Franco, terceiros interessados, comunicam que, embora a decisão Id. 28675103 tenha autorizado a transferência dos lotes das promitentes vendedoras (Autora e Rés), o 2° Ofício de Notas informou que a decisão determinava apenas a transferência dos terrenos, e não a baixa/cancelamento da averbação de impedimento de transação nas escrituras. Requerem, assim, a expedição de ofício ao “2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja autorizada a transmissão dos lotes aos credores/requerentes, bem como, para seja determinado o cancelamento das averbações existentes nos terrenos que impeçam sua negociação advindas da decisão liminar proferida nos autos n. 2015.01.1.124966-0.” Verifico que, ante o acordo entre a Autora e Rés nos autos do Processo no 0034280-66.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 19a Vara Cível de Brasília, autorizei a transferência dos lotes para terceiros interessados. A autorização de transferência implica o cancelamento das averbações determinadas por este Juízo, pois se destinam, apenas, a garantir eventual pagamento a ser realizado nos mencionados autos. Logo, como os imóveis não mais pertencem aos litigantes, devem ser canceladas as averbações descritas na decisão Id. 28675103. Assim, determino o cancelamento das averbações relacionadas ao Lote n.o 86 da Avenida Serra Verde, com área total de 563,39 m2, Matrícula n.o 104.205; ao Lote n.o 90 da Avenida Serra Verde, com área total de 569,12m2, Matrícula n.o 104.209; e ao Lote n.o 101 da Avenida Serra Verde, com área total de 526,15 m2, Matrícula n.o 104.220, todas do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, consoante decisão Id. 28675103, afastando o impedimento de transação anotado nas escrituras. Comunique-se ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora